Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-28
Data de publicação: 2009-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA 
   DE ORDEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PELO JUÍZO 
   DELEGATÁRIO. ÔNUS PROCESSUAL DOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA 
   AUDIÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA DATA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CONHECIMENTO 
   DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os prazos concedidos para 
   os juízos delegatários darem cumprimento às cartas de ordem a 
   eles distribuídas são os prazos máximos, razão pela qual a 
   finalização da diligência em prazo inferior ao concedido não tem 
   o efeito de paralisar o andamento da ação penal.

2. A nova 
   data da audiência impugnada pelo agravante constou do andamento 
   da ação penal na internet uma semana antes da sua realização, 
   prazo mais do que razoável para que a defesa tomasse conhecimento 
   e comparecesse à audiência.

3. Por não ter havido surpresa, e 
   também por não ter sido demonstrado o prejuízo, o recurso não 
   merece qualquer provimento.

4. Agravo regimental 
   desprovido.